Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734349-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tatiana Rodrigues Cardoso em face da decisão (ID 104396324, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Vertical Projeto Liverpool LTDA, determinou à Contadoria Judicial considerar, para início da atualização do saldo devedor pelo IGP-M, o primeiro dia subsequente ao da expedição do Habite-se na matrícula do imóvel objeto dos autos. O pedido de gratuidade de justiça restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 30756778). Opostos Embargos de Declaração em desfavor desse decisum, foram rejeitados (ID 31973922). A decisão que rejeitou os Aclaratórios foi publicada em 24/1/2022 (ID 32087879). Todavia, a Agravante comprovou o pagamento do preparo apenas em 14/2/2022 (IDs 32706522, 32706523), portanto, intempestivamente. Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator